Tribunal: TJBA
Processo: 8015457-06.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015457-06.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVANDO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ART
. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por autor de ação revisional de contrato de consórcio contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por insuficiência de provas da condição de pobreza e, após o transcurso do prazo sem o recolhimento das custas iniciais, extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi lícito o indeferimento da gratuidade da justiça com base na análise dos documentos apresentados pelo autor; e (ii) estabelecer se a inércia da parte em recolher as custas após a negativa do benefício autoriza o imediato cancelamento da distribuição, sem ofensa aos princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural é relativa. O magistrado possui autorização legal para determinar a comprovação da hipossuficiência sempre que identificar elementos nos autos que contradigam a alegação de impossibilidade de pagamento das custas.

4. A documentação apresentada limitou-se a um extrato bancário isolado, carteira de trabalho desatualizada e ausência de declaração de imposto de renda, acervo insuficiente para atestar a hipossuficiência financeira absoluta de quem adquire cota de consórcio de veículo.

5. Oportunizada a comprovação da necessidade e, posteriormente, concedido prazo para o pagamento das custas iniciais, a inércia da parte atrai a aplicação imperativa da penalidade de cancelamento da distribuição.

6. Não existe violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao princípio do acesso à justiça quando o juízo obedece rigorosamente às etapas processuais exigidas para o recolhimento das taxas judiciárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para confirmar o cancelamento da distribuição do processo.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência financeira é relativa, sendo lícito ao magistrado indeferir a gratuidade da justiça quando a documentação apresentada não for capaz de comprovar a real necessidade da parte após devida intimação.

2. A inércia da parte autora em recolher as custas iniciais, após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e a concessão de prazo regular, impõe o imediato cancelamento da distribuição do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º, 101, §1º e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017; TJBA, Agravo de Instrumento 0023688-83.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015457-06.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante EDVANDO SOUSA SANTOS e como apelada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Marai das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora